Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-74.2017.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r, com o devido pagamento dos valores em atraso – Exclusão da base de cálculo das verbas tidas de caráter eventual – Atualização dos valores em atraso que devem observar as teses fixadas pelo STF (RE no 870.947) – Sentença de parcial procedência reformada. Recursos oficial e voluntário da FESP parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006999-74.2017.8.26.0286; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
apelação cível E REMESSA NECESSÁRIA – Ação ordinária – Servidores da Secretaria da Saúde – Base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Pretensão ao recálculo para incidência sobre os vencimentos integrais – Sentença de parcial procedência – Recálculo devido para que sejam incluídas na base de cálculo, observada a situação de cada um dos servidores, as verbas denominadas

Ementa:
apelação cível E REMESSA NECESSÁRIA – Ação ordinária – Servidores da Secretaria da Saúde – Base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Pretensão ao recálculo para incidência sobre os vencimentos integrais – Sentença de parcial procedência – Recálculo devido para que sejam incluídas na base de cálculo, observada a situação de cada um dos servidores, as verbas denominadas Gratificação Executiva e Piso Salarial/Reajuste Complementar, com o devido pagamento dos valores em atraso – Exclusão da base de cálculo das verbas tidas de caráter eventual – Atualização dos valores em atraso que devem observar as teses fixadas pelo STF (RE no 870.947) – Sentença de parcial procedência reformada. Recursos oficial e voluntário da FESP parcialmente providos.